Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DEFEITO VEÍCULO NOVO. RETORNO SUCESSIVO DO VEÍCULO À CONCESSIONÁRIA PARA REPAROS. DEFEITO PERSISTENTE SANADO APÓS OITO MESES. EXTRAPOLADO O PRAZO ART. 18, § 1o DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelas requeridas, Montadora e Concessionária de veículos, contra a sentença de parcial procedência que condenou as apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais à consumidora que adquiriu veículo novo que apresentou defeito persistente, constatada demora excessiva no reparo, conforme o prazo estabelecido no artigo 18, §1o do CDC.
2. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. O entendimento da Corte Superior é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto.
3. Resta comprovado que os reparos efetuados no veículo novo adquirido pela Autora apelada foram concluídos muito após o transcurso do trintídio legal assegurado às apelantes (art. 18, § 1o do CDC). Em virtude disso, tendo o ocorrido extravasado a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, diante da impossibilidade do uso do bem, da recalcitrância das rés em dar solução aos defeitos, da perda da tranquilidade e do tempo em razão dos vários retornos à oficina da Concessionária, dos riscos sofridos pela insegurança por trafegar com veículo defeituoso, além da frustração de suas expectativas após a aquisição de um automóvel 'zero quilômetro', correto asseverar que a obrigação de indenizar, imputável às recorrentes, não merece reparos.
4. O montante fixado a título de indenização por danos morais não se mostra excessivo nem desproporcional a ponto de justificar sua revisão, nem é capaz de proporcionar “enriquecimento ilícito”, tal qual como sugere a tese recursal, porquanto as indenizações em valores ínfimos é que não têm surtido o efeito educativo e punitivo do instituto que visa a proteção dos direitos do consumidor, razão pela qual, o valor fixado na sentença se mostra razoável e atende às circunstâncias de fato da causa.
5. Recursos conhecidos e improvidos.